Tribunal: TJMT
Processo: 1029244-37.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029244-37.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (AGRAVANTE), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, UNÂNIME”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO PELO INVENTARIANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INVALIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO E DE ATOS SUBSEQUENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou penhora e leilão judicial de bem imóvel pertencente ao espólio, no bojo de execução fundada em contrato de honorários advocatícios firmado pelo inventariante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do título executivo extrajudicial firmado pelo inventariante sem autorização judicial e a legalidade dos atos executivos subsequentes, especialmente a penhora e alienação judicial do bem do espólio.

III. Razões de decidir

3. O contrato de honorários firmado sem prévia autorização judicial pelo inventariante não possui força executiva, configurando nulidade do título executivo extrajudicial.

4. Reconhecida a nulidade do título, impõe-se a desconstituição de todos os atos processuais derivados da execução, por ausência de suporte jurídico válido.

5. O provimento do Recurso de Agravo Interno (RAI) nº 1003411-80.2025.8.11.0000, que declarou a nulidade do título executivo, tem eficácia direta sobre o presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido como consequência do provimento do RAI nº 1003411-80.2025.8.11.0000, que anulou o título executivo que lastreia a execução. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de honorários advocatícios firmado por inventariante sem autorização judicial é nulo e não constitui título executivo extrajudicial. 2. A nulidade do título acarreta a extinção da execução e invalida todos os atos constritivos e expropriatórios dela decorrentes.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de João Inácio da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de execução de Título, deferiu a realização de leilão judicial sobre a fração de 60 hectares do imóvel rural "Fazenda Recanto".

O agravante sustenta que o imóvel penhorado constitui bem protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, ressaltando ainda que a constrição recaiu sobre bem essencial à sua subsistência, por servir simultaneamente como moradia de um dos herdeiros e meio de produção agrícola. Argumenta, ainda, que existem irregularidades processuais na condução da penhora e do leilão, especialmente no que diz respeito à avaliação do bem e à intimação dos herdeiros.

Com base nesses argumentos requer, liminarmente, a suspensão do leilão e, no mérito, a nulidade do ato de constrição judicial sobre o imóvel.

Deferido pedido de efeito suspensivo pelo relator antecessor (id.
246592661).

Em face da referida decisão o agravado interpôs agravo interno (id. 247252666), objetivando o prosseguimento da execução.

Contrarrazões ao agravo interno juntada no id. 267270262, e, contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 247086697.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo Espólio de João Inácio da Costa contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Execução 1003468-62.2020.8.11.0004, deferiu o pedido do exequente/agravado para ampliar a penhora de 30 para 60 hectares do imóvel rural denominado "Fazenda Recanto" (matrícula nº 57.670), autorizando, ainda, a realização da hasta pública, com a nomeação de leiloeiro e fixação de condições procedimentais.

De acordo com o espólio agravante, o imóvel constrito trata-se de bem de família rural, utilizado por herdeiros como moradia e meio de subsistência, atraindo a proteção da Lei nº 8.009/90.

Aponta ainda vícios processuais na condução do procedimento expropriatório, como ausência de intimação de todos os herdeiros e avaliação judicial inadequada.

Oportuno esclarecer, desde logo, que a decisão objeto do presente recurso (Id. 169013885 dos autos de origem) integra substancialmente o mesmo conteúdo decisório impugnado no RAI nº 1003411-80.2025.8.11.0000, igualmente de minha relatoria.

Aquele recurso foi interposto por Celina Inácio de Oliveira Costa, meeira do falecido João Inácio da Costa e inventariante, contra a decisão que julgou os embargos de declaração opostos em face da decisão de Id. 169013885, ora agravada.

Nos embargos de declaração o juízo da causa reconheceu omissão parcial quanto ao pedido de extinção da execução, mas ratificou-se integralmente a validade da penhora sobre os 60 hectares do imóvel rural Fazenda Recanto e a autorização da hasta pública, fundamentos estes ora também atacados pelo espólio no presente agravo.

Desse modo, conquanto formalmente distintos, por terem sido interpostos em momentos processuais diversos, ambos os recursos guardam substancial identidade quanto à matéria de fundo, pois convergem para a mesma controvérsia central: a validade da execução fundada no contrato de honorários advocatícios celebrado em 10/07/2019 por Daniel de Oliveira Costa, na qualidade de inventariante, e, por conseguinte, a legalidade dos atos expropriatórios subsequentes, notadamente a constrição patrimonial incidente sobre o imóvel rural Fazenda Recanto, pertencente ao espólio do de cujus.

Considerando que a higidez foi examinada de modo exaustivo no julgamento do RAI nº 1003411-80.2025.8.11.0000, ensejando o reconhecimento da nulidade absoluta do título executivo extrajudicial, uma vez declarada a invalidade do contrato que lastreia a execução da qual emanou as decisões agravadas, impõe-se, como corolário lógico-jurídico, o reconhecimento da ausência de título executivo extrajudicial hábil a legitimar o processo de execução, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, não mais subsistem os atos processuais subsequentes, inclusive os de natureza constritiva e expropriatória. Neste caso, a penhora sobre os 60 hectares do imóvel rural Fazenda Recanto, assim como a autorização para a hasta pública, devem ser integralmente desconstituídas, pois desprovidas de fundamento jurídico idôneo.

Face ao exposto, como consequência do provimento do RAI nº 1003411-80.2025.8.11.0000 que anulou o título executivo que lastreia a execução,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno interposto contra decisão proferida pelo relator antecessor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

EM 28 DE MAIO DE 2025

ADIADO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025